Tribunal: TJSP
Processo: 3001292-42.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 3001292-42.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada SONIA REGINA
VIEIRA XAVIER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:
MANTIVERAM
o
julgamento
de
fls.
163/168,
VU,
de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001292-42.2018.8.26.0000 - Voto no 32.472
2
Voto no 32.472
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 3001292-42.2018.8.26.0000
Comarca de SÃO PAULO
Agravante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravada:
SÔNIA REGINA VIEIRA XAVIER
(Juiz de Primeiro Grau: Marcelo Sergio)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Diferenças salariais em
fase de execução - Decisão agravada que observou o
entendimento recente do STF, acerca da Lei no 11.960/09 -
Manutenção - Julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE, Tema 810, que pacificou a questão dos
consectários legais incidentes sobre as condenações
impostas à Fazenda Pública - R. Decisão mantida.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão proferida a fls. 155, nos autos de diferenças salariais em fase
de execução, que determinou a aplicação da correção monetária com
base no IPCA-E e os juros de mora nos termos do art. 1o-F, da Lei
9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o, da Lei 11.960/09.
Esta C. 9a Câmara de Direito Público negou
provimento ao recurso da FESP (fls. 163/168), sobrevindo interposição
de Recurso Extraordinário pela FESP (fls. 171/179), contrarrazões a fls.
182/186).
É o Relatório.
Trata-se de ação de diferenças salariais em fase de
execução em que determinada a aplicação da correção monetária com
base no IPCA-E e os juros de mora nos termos do art. 1o-F, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001292-42.2018.8.26.0000 - Voto no 32.472
3
9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o, da Lei 11.960/09, decisão
mantida nesta Instância.
Os autos vieram para eventual adequação, nos
termos do art. 1.040, II, do CPC, tendo em vista o julgamento
do Recurso Extraordinário interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR,
Tema no 905/STJ, que negou seguimento ao apelo extremo, por estar
em conformidade com o entendimento do C. STF no Tema no 810 (fls.
189/190).
No entanto, o V. Acórdão de fls. 163/168 (voto
28.844), manteve a decisão de Primeiro Grau, observando-se o que foi
determinado nos temas 810 (STF) e 905 (STJ), assim ementado:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Diferenças
salariais em fase de execução - Decisão
agravada que observou o entendimento recente
do
STF,
acerca
da
Lei
no
1.960/09
-
Manutenção
-
Julgamento
do
Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, que
pacificou a questão dos consectários legais
incidentes sobre as condenações impostas à
Fazenda Pública - Possibilidade da aplicação
ainda que não transitada em julgado a decisão -
Os juros moratórios devem seguir o índice de
remuneração da caderneta de poupança, nos
termos do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei no 11.960/09 - A
correção monetária se dará de acordo com a
Tabela Prática do TJSP (IPCA-E). R. Decisão
mantida.
Assim sendo, estando o julgado de acordo com os
temas não há nada mais a ser decidido por parte desse Relator.
Pelo exposto, MANTENHO o julgamento de fls.
163/168. Devolvam-se os autos à E. Presidência da Seção de Direito
Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001292-42.2018.8.26.0000 - Voto no 32.472
4
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator